Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015418-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CREUZA VENANCIO FERREIRA - CPF: 933.095.701-34 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1015418-04.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: CREUZA VENANCIO FERREIRA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no §1º do art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso inominado do agravado (Estado de Mato Grosso) para afastar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo, contudo, a condenação relativa ao FGTS. A agravante busca a reforma da decisão sob alegação de contradição, sustentando que os pagamentos das férias teriam sido parciais, por não contemplarem todas as parcelas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em contradição ao afastar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional com base em documentos oficiais apresentados pelo agravado; (ii) estabelecer se há prova suficiente nos autos a justificar a condenação do ente público ao pagamento das verbas mencionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar reforma de decisão judicial é aquela interna, ou seja, que decorre da existência de proposições inconciliáveis entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a valoração da prova.

A decisão agravada apresenta fundamentação clara e coerente, lastreada em documentação oficial emitida pela Coordenadoria de Gestão da Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde, a qual comprova o adimplemento das verbas relativas a férias e terço constitucional.

Planilha de cálculo unilateral, desacompanhada de prova técnica robusta ou impugnação analítica dos documentos oficiais, não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos públicos juntados aos autos.

A ausência de demonstração específica do suposto pagamento a menor impede a rediscussão da matéria em sede de agravo interno, que não se presta à revaloração da prova.

A decisão monocrática respeita o princípio do livre convencimento motivado e está em consonância com as regras de distribuição do ônus da prova e com a jurisprudência sobre estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza a reforma de decisão judicial deve ser interna ao próprio julgado, não se caracterizando pela mera divergência entre a decisão e a interpretação que a parte confere à prova dos autos.

É válida a decisão que, com base em documentos oficiais emitidos por órgão competente, reconhece a quitação de férias e terço constitucional, afastando a condenação ao pagamento dessas verbas.

Planilhas unilaterais, desacompanhadas de impugnação técnica específica e consistente, não são aptas a desconstituir a presunção de veracidade dos documentos públicos regularmente juntados aos autos.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados nominalmente neste voto, mas foram aplicadas as teses fixadas nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral do STF (REs 1.066.677 e 765.320), já analisados em decisões correlatas da relatoria.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pela agravante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, em sede de juízo de retratação.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno, em face da r. Decisão Monocrática (ID 311246894), proferida por esta Relatoria, que, em exercício de juízo de retratação positivo, deu parcial provimento ao Agravo Interno anteriormente manejado pelo agravado.

Para a escorreita compreensão da controvérsia ora submetida a este Colegiado, impende realizar uma digressão pormenorizada do iter processual, a qual se revela indispensável para contextualizar o objeto do presente inconformismo.

Na origem, a ora Agravante ajuizou Ação de Cobrança (ID 297644445 e 297644446) em desfavor do Ente Estatal, aduzindo, em sua peça vestibular, ter mantido com este múltiplos e sucessivos vínculos contratuais de natureza temporária, para o exercício da função de Nível Técnico Assistencial junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período compreendido entre maio de 2020 e janeiro de 2025.

Sustentou, em apertada síntese, que a reiteração contínua das contratações teria desvirtuado a natureza excepcional e transitória do regime jurídico previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, transmutando a relação em um vínculo de caráter permanente e, por conseguinte, nulo, nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo constitucional. Com base em tal premissa, pleiteou a condenação do Agravado ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Servilo (FGTS) sobre a totalidade da remuneração auferida, bem como de verbas atinentes a férias acrescidas do terço constitucional, as quais, segundo alegou, não teriam sido adimplidas ou o foram em montante inferior ao devido. A exordial foi instruída com documentos pessoais, procuração (ID 297644447), declaração de hipossuficiência (ID 297644448), fichas financeiras (IDs 297644449 a 297644854) e planilhas de cálculo unilaterais (IDs 297644855 e 297644856).

Devidamente citado (ID 297644861), o Estado de Mato Grosso apresentou sua peça contestatória (ID 297644862), na qual arguiu, em sede de mérito, a validade das contratações, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro que antecedeu a propositura da demanda e, de forma central, a quitação integral das verbas relativas a férias e terço constitucional, colacionando para tanto informações e documentos oriundos da Secretaria de Estado de Saúde (ID 297644863 e 297644870).

A agravante apresentou Impugnação à Contestação (ID 297644866), rechaçando os argumentos defensivos e reiterando os termos da inicial, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio, então, a r. sentença, a qual, homologando o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, autorizada a dedução de valores eventualmente já pagos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 297644869), insistindo na tese de validade dos contratos e, subsidiariamente, na comprovação da quitação das verbas de férias. A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 297644874), pugnando pela manutenção do julgado.

Inicialmente, esta Relatoria proferiu Decisão Monocrática (ID 300964356), negando provimento ao Recurso Inominado e mantendo integralmente a sentença.

Contra tal provimento, o Estado de Mato Grosso manejou o primeiro Agravo Interno (ID 303470381), reiterando a tese de quitação das férias e colacionando novamente os documentos comprobatórios.

Em juízo de retratação, previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, esta Relatoria proferiu a Decisão Monocrática ora agravada (ID 311246894), na qual, reanalisando o acervo probatório, deu parcial provimento ao recurso do Estado para, especificamente, afastar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, por reconhecer a existência de prova documental robusta de sua quitação (ID 297644870), mantendo, contudo, a condenação referente aos depósitos de FGTS.

A Agravante alega, como fundamento central de seu inconformismo, a existência de uma suposta contradição na decisão monocrática que, em juízo de retratação, afastou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias e terço constitucional. O cerne da argumentação recursal reside na tese de que os pagamentos efetuados pelo ente público, embora existentes e documentalmente comprovados, teriam sido parciais, porquanto a base de cálculo utilizada desconsiderou parcelas de natureza remuneratória, como o adicional noturno e o regime de plantão, resultando em um saldo credor em seu favor.

A análise de tal argumento demanda, primeiramente, uma delimitação técnica precisa do vício da contradição, apto a ensejar a reforma de um julgado. A contradição que autoriza a interposição de recursos com finalidade integrativa ou, em casos excepcionais, modificativa, é aquela de natureza interna ao próprio ato decisório. Manifesta-se quando há proposições inconciliáveis entre si, seja entre os fundamentos da decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde, portanto, com a eventual contradição entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que a parte confere ao direito ou aos fatos.

No caso em análise, a decisão monocrática agravada (ID 311246894) fundamentou o afastamento da condenação ao pagamento de férias de forma clara, objetiva e, sobretudo, coerente em sua estrutura interna. O provimento jurisdicional baseou-se, de modo expresso e inequívoco, na análise da documentação oficial apresentada pelo Estado de Mato Grosso, especificamente os documentos coligidos sob o ID 297644870, que consistem em declaração da Coordenadoria de Gesto de Folha de Pagamento e respectivos holerites de rescisão.

A decisão vergastada assim dispôs, em trecho que, pela sua clareza, merece ser transcrito:

"Prima facie, no que tange à alegação de pagamento das férias e terço constitucional, observo que de fato o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos documentação comprobatória do adimplemento de tais verbas conforme se verifica dos documentos juntados no ID 297644870, notadamente os holerites de rescisão contratual e a declaração emitida pela Coordenadoria de Gesto da Folha de Pagamento. [...] Tais pagamentos estão devidamente comprovados pelos holerites de rescisão contratual e pela declaração da Coordenadoria de Gesto da Folha de Pagamento, que atestam o adimplemento das verbas rescisórias, incluindo férias proporcionais e terço constitucional."

Como se vê, a decisão não padece de qualquer contradição interna. Ela estabelece uma premissa fática (a existência de documentos oficiais que comprovam o pagamento) e, a partir dela, extrai uma conclusão jurídica lógica (o afastamento da condenação para evitar o enriquecimento sem causa). Não há qualquer dissonância entre seus fundamentos ou entre estes e a parte dispositiva.

O que a agravante efetivamente busca, sob o rótulo de "contradição", é a rediscussão da valoração da prova. Pretende que sua planilha de cálculo unilateral (ID 316110879) se sobreponha à força probante dos documentos públicos e oficiais apresentados pelo Agravado. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites cognitivos do Agravo Interno e, antes disso, dos próprios Embargos de Declaração que foram anteriormente rejeitados por esta mesma Relatoria (ID 314763373) por idêntico fundamento.

O ordenamento jurídico processual atribui aos documentos emanados de repartições públicas, no exercício de suas competências, uma presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, para ilidir tal presunção, não basta a mera apresentação de uma planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte interessada. Seria necessário que a Agravante, no momento processual oportuno – qual seja, a fase de instrução em primeiro grau –, tivesse produzido prova robusta e inequívoca do suposto pagamento a menor, seja por meio de perícia contábil, seja pela demonstração analítica e detalhada, com base nas fichas financeiras, de que a base de cálculo adotada pelo Estado estava em desacordo com a legislação de regência.

A agravante, em sua peça recursal, limita-se a afirmar que o cálculo não incluiu adicionais, mas não desenvolve uma impugnação específica e tecnicamente detalhada dos valores constantes nos holerites de rescisão, nem demonstra, de forma cabal, o erro da Administração Pública. A sua planilha, embora represente o seu entendimento sobre o crédito, carece da força probante necessária para desconstituir os recibos de pagamento e a declaração oficial que atestam a quitação.

Portanto, a decisão monocrática, ao dar prevalência à prova documental oficial em detrimento da planilha unilateral da parte, não incorreu em contradição, mas sim exerceu seu livre convencimento motivado, em conformidade com as regras de distribuição do ônus da prova. O inconformismo da agravante com essa valoração probatória não se qualifica como vício sanável pela via do Agravo Interno, que não se presta a funcionar como uma terceira instância de julgamento do mérito da prova.

A manutenção da decisão agravada é, pois, medida que se impõe, não apenas pela ausência do vício apontado, mas também pela necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, evitando-se a perpetuação de discussões sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas com base no acervo probatório constante dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025